Tribunal: STF
Processo: RE 282120
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-15
Data de publicação: 2002-10-15

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO.  EXPORTAÇÃO.
PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. ICMS. MATÉRIA-PRIMA E OUTROS INSUMOS.
COMPENSAÇÃO. AUTORIZAÇÃO LEGAL. SUSPENSÃO LIMINAR. CRÉDITO
IMPOSSIBILITADO. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA POSTERIORMENTE.
RETORNO DA SITUAÇÃO AO STATUS QUO ANTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO.

1.      Prequestionamento. Ausente o interesse de recorrer, por falta

de sucumbência, basta para o atendimento do requisito que a tese
jurídica suscitada como causa de pedir tenha sido objeto das
contra-razões apresentadas pela parte por ocasião dos recursos de
apelação e extraordinário, e também tratada nos embargos de
declaração.
2.      ICMS. Compensação autorizada pelo artigo 3º da Lei
 Complementar
federal 65/91. Regra legal suspensa liminarmente. Julgamento de
mérito superveniente que reconheceu a constitucionalidade do
dispositivo (ADI 600, DJ 30/06/95). Efeitos ex-tunc da decisão.
3.      Créditos escriturais não realizados no momento adequado por
óbice do Fisco, em observância à suspensão cautelar da norma
autorizadora. Retorno da situação ao status quo anterior. Garantia
de eficácia da lei desde sua edição. Correção monetária devida, sob
pena de enriquecimento sem causa da Fazenda Pública.
4.      Atualização monetária que não advém da permissão legal de
compensação, mas do impedimento causado pelo Estado para o lançamento

na época própria. Hipótese diversa da mera pretensão de corrigir-se,
sem previsão legal, créditos escriturais do ICMS. Acórdão mantido por

fundamentos diversos.
        Recurso extraordinário não conhecido.